Tribunal: STF
Processo: RHC 187443
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processo penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Trânsito em julgado da condenação. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal. 
    1.  Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO, EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, DANO E RECEPTAÇÃO SIMPLES. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE REEXAME DE TEMAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA. DECISÃO MONOCRÁTICA INDEFERITÓRIA DA INICIAL QUE DEVE SER MANTIDA. 
    1. Não há como conhecer do writ, substitutivo de revisão criminal, em especial quando se pretende a análise de temas que demandam a cognição incompatível com a do habeas corpus.
    2. Agravo regimental improvido.”
    2. Extrai-se dos autos que o recorrente foi condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, I e II; 159, 180, 163, II, parágrafo único, todos do Código Penal, e 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/2003. Mantida a condenação, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu parcial provimento à apelação do paciente, para absolvê-lo da imputação do art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/2003, redimensionando a pena imposta.
    3. Após o trânsito em julgado da condenação, o paciente impetrou habeas corpus no STJ. O Ministro Sebastião Reis Júnior, ao analisar o HC 564.890, indeferiu liminarmente o writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa aduz que:
          (i) “não se pretende, que o eg. Supremo Tribunal Federal revise toda a dosimetria condenatória apontada pelo recorrente, porquanto sabe-se que a Suprema Corte fixou entendimento no sentido de que “a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 114.650, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/08/2013)”; 
          (ii) “com o presente recurso, a Defesa pretende tão-somente a remessa dos autos para o juízo da execução penal, competente, in casu, para apreciar os pleitos do recorrente, haja vista que, inclusive, o processo penal condenatório já transitou em julgado”. 
    5. A defesa requer “a remessa dos presentes autos ao Juízo da Execução Penal competente, a fim de que tal juízo aprecie o pleito da Defesa e revise a dosimetria da pena imposta em favor do ora recorrente”. 
    6. Decido.
    7. O recurso não deve ser provido.
    8. Inicialmente, registro que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. Tal como consta na decisão proferida pelo STJ, “em consulta realizada no portal eletrônico do Tribunal de origem (...) a condenação do paciente já é definitiva, ante o trânsito em julgado do acórdão proferido no julgamento da apelação (9/5/2019 para a defesa)”. 
    9. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    10. Ainda que assim não fosse, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício, notadamente se se considerar que, tal como assentou o STJ, “não há como conhecer do writ substitutivo de revisão criminal, em especial quando se pretende a análise de temas que demandam a cognição incompatível com a do habeas corpus. (…) De se salientar que cabe à própria agravante, até pelo dever de cooperação das partes na relação jurídica processual, velar pelos interesses do paciente/impetrante perante a instância e o Juízo adequados”.
    11. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
      Publique-se.
          Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator